Tribunal: TJDFT
Processo: 0014437-64.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) PROCESSO: 0014437-64.2016.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 126 DESPACHO Na petição de ID 24532705, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. SPE 126 requer a juntada do comprovante de renovação do seguro garantia apresentado. Defiro, conforme requerido. Intime-se o DISTRITO FEDERAL para que se manifeste sobre a petição de ID 24532705, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010